Tribunal: TJSP
Processo: 2234295-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Possibilidade. Despesas condominiais. Obrigação propter rem. Interesses da coletividade condominial que se sobrepõem aos da instituição financeira. Decisão reformada.